Tribunal: TJMT
Processo: 1031466-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031466-75.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), J. N. TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME - CNPJ: 11.030.469/0001-90 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BEATRIZ RIBEIRO BRANDAO - CPF: 115.791.127-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inocorrência. Redistribuição do feito por incompetência territorial. Sede administrativa e local da contratação. Análise expressa no acórdão. Contradição interna não verificada. Local de execução das obras versus sede da pessoa jurídica. Distinção clara. Estágio avançado do processo. Irrelevância para questão de competência. Mero inconformismo. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, reformando decisão anterior, declarou a incompetência do juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e determinou a redistribuição do feito para o foro da Comarca de São Paulo/SP.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem dirimidas são as alegadas omissões e contradições no acórdão, especificamente sobre: (i) a consideração do local da contratação e sede administrativa, (ii) a suposta divergência entre o local das obras e o foro competente, e (iii) a relevância do estágio processual para a declaração de incompetência.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. Não há omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente essa questão, reconhecendo que os negócios jurídicos discutidos na demanda foram firmados com as filiais da embargada situadas nas cidades de Campo Verde/MT, Caravaggio, Sorriso/MT e Nova Mutum/MT, e não com a filial localizada em Cuiabá/MT.

5. Também não se verifica contradição. O acórdão embargado não se baseou no local de execução das obras para fixar a competência territorial. A decisão se fundamentou na regra geral do art. 53, III, 'a', do CPC, que determina a competência do lugar da sede da pessoa jurídica. A exceção da alínea 'b' (foro da agência ou sucursal onde a obrigação foi contraída) não se aplicou, pois ficou comprovado que a filial de Cuiabá/MT não participou das contratações em discussão.

6. Ademais, a competência territorial, quando arguida tempestivamente como preliminar em contestação (art. 64, §1o do CPC), deve ser apreciada pelo juízo, independentemente do estágio processual. A correção da competência é essencial para garantir a validade dos atos decisórios. O art. 64, §4o do CPC, inclusive, prevê expressamente a conservação dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente até que outra seja proferida pelo juízo competente, permitindo o aproveitamento dos atos já praticados.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JN TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA - ME contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1031466-75.2024.8.11.0000, em desfavor de LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL SA, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela ora embargada, para reconhecer a contradição no acórdão então embargado e, consequentemente, dar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, declarando a incompetência do juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e determinando a redistribuição do feito para o foro da Comarca de São Paulo/SP (cf. Id. no 294332861).

A embargante afirma que a sede administrativa da embargada em Cuiabá/MT, sob a responsabilidade da Sra. Samara Agostineto, era a responsável por toda a gestão do contrato, incluindo tratativas comerciais, execução dos serviços, emissão de notas fiscais e acompanhamento técnico, o que atrairia a competência para aquela comarca.

Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos para sustar a remessa dos autos à comarca de São Paulo/SP, e no mérito, o acolhimento dos embargos para, sanando as omissões e contradições apontadas, reformar o acórdão embargado e restabelecer o acórdão original que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a competência da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (cf. Id. no 295579354).

Em contrarrazões, refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos
(cf. Id. no 297671372).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão que, reformando decisão anterior, declarou a incompetência do juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT e determinou a redistribuição do feito para o foro da Comarca de São Paulo/SP.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que não estão presentes quaisquer dos pressupostos que autorizam o manejo dos embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão referente à sede administrativa e local da contratação em Cuiabá/MT, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo que os negócios jurídicos discutidos na demanda foram firmados com as filiais da embargada situadas nas cidades de Campo Verde/MT, Caravagio, Sorriso/MT e Nova Mutum/MT, e não com a filial localizada em Cuiabá/MT, conforme se observa do seguinte trecho:

“
De fato, o acórdão foi contraditório ao reconhecer a aplicação do regramento previsto no artigo 53, III, 'b', do CPC, que determina como competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, reconhecer que o negócio jurídico foi firmado com as filiais da ré das cidades de Campo Verde/MT, Caravagio, Sorriso/MT, Nova Mutum/MT e Sorriso/MT, e confirmar a competência do foro de Cuiabá para o processamento da demanda, notadamente pois não houve qualquer negócio jurídico firmado em Cuiabá para que pudesse ser fixada a competência no foro da referida filial.
”

A documentação mencionada pela embargante, referente à presença da Sra. Samara Agostineto na filial de Cuiabá/MT, foi devidamente considerada pelo julgado, que entendeu, contudo, que o simples fato de haver uma funcionária com funções administrativas regionais não modifica a realidade jurídica de que as obrigações contratuais foram contraídas especificamente pelas filiais situadas nas cidades do interior do estado.

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado.

Quanto à suposta contradição entre o reconhecimento de que as obras foram realizadas no Estado de Mato Grosso e a fixação da competência na Comarca de São Paulo/SP, também não se verifica tal vício. O acórdão embargado não se baseou no local de execução das obras para fixar a competência territorial, mas sim na regra geral estabelecida no art. 53, III, “a”, do CPC, que determina a competência do lugar da sede da pessoa jurídica, após constatar que a exceção prevista na alínea “b” do mesmo dispositivo (foro da agência ou sucursal quanto às obrigações por ela contraídas) não se aplicava ao caso concreto.

O fato de as obras terem sido realizadas no Estado de Mato Grosso, por si só, não atrai a competência para o foro de Cuiabá/MT, especialmente quando comprovado que a filial situada naquela comarca não participou das contratações em discussão. É importante ressaltar que a competência territorial é fixada por comarcas específicas, e não por estados da federação, de modo que, ainda que os serviços tenham sido prestados em Mato Grosso, isso não significa automaticamente a competência da capital daquele estado.

Por fim, no que tange à alegação de que o acórdão desconsiderou o estágio avançado do processo, também não se verifica qualquer omissão ou contradição. A competência territorial, quando arguida tempestivamente como questão preliminar em contestação (art. 64, §1o do CPC), deve ser apreciada pelo juízo, independentemente do estágio processual.

A correção da competência, ainda que em fase avançada do processo, é medida necessária para garantir a validade dos atos decisórios, evitando nulidades futuras. Ademais, o art. 64, §4o do CPC expressamente prevê que “
salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”, permitindo o reaproveitamento dos atos já praticados.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância da embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025